Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-47.2019.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CIVIL. CONTRATO. PARCERIA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. PERDAS E DANOS. COMPROVAÇÃO. EFETIVA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo que, na forma do artigo 374 do mesmo diploma legal, independem de prova os fatos notórios, afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, admitidos no processo como incontroversos e em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
2. Para o ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.